Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726032-29.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILLEANDS ALVES SOARES, IZANILDE DA CONCEICAO SOARES, RICKLEY DAVID ALVES SOARES, JOSE ROCHA SOARES FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RILLEANDS ALVES SOARES e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB: “Cuida-se de impugnação à penhora via Sisbjaud apresentada pelos executados José Rocha, Izanilde, Rickley e Rilleands. Afirmam que os executados Rickley e José não têm emprego formal; que os executados José e Rilleands possuem filhos dependentes; que o executado Rilleands percebe salário cujo valor líquido é inferior a cinco salários-mínimos; que os valores bloqueados nas contas dos executados são destinados à sua subsistência e de sua família; que os valores bloqueados têm natureza de salário; que os executados não possuem condições de pagamento da dívida executada; que deve ser desconstituída a penhora, pois o STJ tem entendido pela impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em qualquer espécie de conta bancária. A parte exequente impugna o pedido de gratuidade de justiça. Defende a manutenção da penhora dos valores, em razão da natureza de verba alimentar da dívida executada, por se tratar de honorários de sucumbência. Decido. Foram penhorados os valores de R$ R$ 10,45 em conta de Izanilde; R$ 2.118,49 em conta de Rickley; R$ R$ 7.083,79 em conta de Rilleands; e R$ 13.365,92 em conta de José Rocha. De início, do exame dos autos do processo originário, 0709743-78.2020.8.07.0015, verifico que, apesar da juntada de declaração de hipossuficiência dos autores, ora executados, não houve pedido de deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, mas apenas de postergação do momento de recolhimento das custas processuais. Além disso, não houve decisão judicial sobre eventual gratuidade de justiça. Por fim, a sentença condenou os autores, ora executados, ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Entretanto, a parte não apresentou qualquer recurso, ainda que embargos de declaração, contra a sentença proferida, de modo que são devidos os honorários sucumbenciais. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, não vislumbro demonstrada a impossibilidade de os executados José Rocha, Izanilde, Rickley e Rilleands arcarem com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, ainda que houvesse o deferimento da gratuidade de justiça, em razão do efeito ex-nunc de eventual deferimento, continuariam devidos todos os valores ora executados. Com relação ao valor bloqueado em conta da executada Izanilde, além de se tratar de valor ínfimo, os extratos juntados pela executada apontam vários créditos na conta diversos do crédito de natureza salarial observado nos contracheques juntados, sem que haja qualquer comprovação da natureza desses valores. Com relação aos valores bloqueados em contas do executado Rickley, não obstante a informação de que o executado não possui emprego formal, o que se verifica dos extratos anexados é que o executado percebe incontáveis créditos em suas contas bancárias, sem qualquer comprovação da natureza desses valores. Quanto ao bloqueio em contas de Rilleands, verifico que o executado recebe seus salários em conta do Banco do Brasil. Do extrato do mês de fevereiro, em que se deu o bloqueio, observa-se: saldo remanescente do mês anterior, no valor de R$ 2.005,36; recebimento de proventos de R$ 3.335,27 e 1.832,62, num total de R$ 5.167,89; recebimento de créditos diversos (R$ 467,00; 50,00; 15,00; 576,00; 4,00; 400,00; 450,00; 325,87, 1,00; 5115,00; 10,00), sem qualquer comprovação da natureza desses valores, num total de R$ 7.413,87. Ora, o montante dos créditos diversos, por si só, sem considerar o saldo remanescente do mês anterior e os proventos recebidos, já é superior ao valor bloqueado via Sisbajud na conta do Banco do Brasil. Com relação aos valores bloqueados em contas em outros bancos, não há qualquer comprovação da natureza desses valores. No que diz respeito ao bloqueio em contas de José Rocha, verifico que o executado juntou comprovante de que houve o bloqueio de R$ 13.063,56 em conta poupança, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade desse valor. Por outro lado, não há qualquer comprovação referente aos demais valores bloqueados. Ressalto que a natureza alimentar dos honorários advocatícios executados não se encaixa na exceção do §2o do art. 833 do CPC, tendo em conta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1815055/SP, segundo o qual não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias. Registro que não verifiquei que qualquer outro bloqueio impugnado pelos executados tenha incidido sobre valores depositados em conta poupança, principalmente considerando a alta movimentação nas contas bancárias, que desvirtuaria eventual natureza de poupança da conta. No presente caso, os extratos anexados pelos executados mostram frequente movimentação de créditos e débitos (além do salário, quando é o caso), o que é incompatível com a característica de reserva financeira, que é conceitualmente o dinheiro guardado para emergências, e que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, justificaria a impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM RESERVA FINANCEIRA. CRÉDITOS RECEBIDOS ALÉM DO SALÁRIO. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Se a conta que sofreu o bloqueio não possui características de conta salário, cujo extrato mostra movimentação intensa de créditos e débitos (transferências por meio de PIX recebidas além do salário) e inexistindo elementos indicativos que a constrição incidiu sobre reserva financeira - que é conceitualmente o dinheiro guardado para emergências - ou sobre o salário do devedor, merece ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1682453, 07021027920228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os demais argumentos apresentados pelos executados não se mostram suficientes para a desconstituição das penhoras efetivadas, de forma que não vislumbro a alegada impenhorabilidade dos valores, com exceção da penhora em conta poupança do executado José Rocha. Assim, acolho parcialmente a impugnação à penhora, para reconhecer a impenhorabilidade apenas do valor de R$ 13.063,56 encontrado em conta poupança do executado José Rocha. Preclusa esta decisão, oficie-se para a transferência do valor de R$ 13.063,56, mais respectivos acréscimos, em favor do executado José Rocha, e dos valores remanescentes do bloqueio Sisbajud de ID 149903563 em favor do exequente. Antes de determinar ao exequente que promova o andamento do feito, à Secretaria, para que verifique se todos os executados indicados na petição inicial do cumprimento de sentença foram cadastrados no polo passivo. Caso não tenha havido a inclusão de todos, regularizem-se os cadastros e intimem-se da decisão de ID 138481020 os executados incluídos em razão da regularização.” Consta das razões recursais que a Agravante Izanilde da Conceição Soares aufere rendimento líquido mensal de R$ 4.126,28, o que corrobora a presunção de sua hipossuficiência financeira; (ii) que o Agravante Rilleands Alves Soares é genitor de duas filhas menores e percebe remuneração líquida de R$ 5.622,00; (iii) que a Agravante Rickley é pobre e obtém o sustento próprio e da família com a renda de um humilde estabelecimento comercial situado na periferia de ItapecuruMirim|MA; (iii) que o Agravante José Rocha também é pobre e de baixa instrução, sobrevivendo com a realização de pequenos fretes no município de Itapecuru-Mirim|MA; (iv) que a decisão que concede gratuidade de justiça não tem efeito “ex nunc”; (v) que o dinheiro bloqueado nas contas bancárias dos Agravantes é indispensável à manutenção de suas famílias; e (vi) que quantia inferior depositada em conta corrente ou caderneta de poupança é impenhorável. Requerem os Agravantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça e desconstituir os bloqueios realizados. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Todavia, a gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença não projeta efeitos retroativos, de maneira a suprimir a exigibilidade dos honorários de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, § 1o, do Código de Processo Civil. As constrições realizadas nas contas bancárias dos Agravantes não podem subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. Há forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, de maneira a considerar impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em qualquer espécie de conta ou aplicação. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre da possibilidade de transferência e liberação dos valores bloqueados. Isto posto, defiro parcialmente a atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento para obstar a liberação ou transferência dos valores até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator